Tribunal: TJBA
Processo: 8003515-67.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003515-67.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERIANE CARIBE LOPES

Advogado(s)
:
KAROLINE SILVA COELHO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor.
Recurso de agravo interno em a
pelação. Interrupção injustificada de serviço de telefonia móvel em município do interior baiano. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Falha na prestação do serviço. Dano moral. Quantum indenizatório reduzido.
Precedentes da Câmara Cível.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. 1.Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da interrupção injustificada do serviço de telefonia móvel entre os dias 10/6/2018 e 15/6/2018 no Município de Conceição do Coité/BA. A empresa apelante alegou força maior em virtude de fortes chuvas, não comprovadas nos autos, e pleiteou
a total improcedência da ação.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia móvel; (ii) estabelecer se tal falha enseja a reparação por dano moral; e (iii) determinar a adequação do valor fixado na sentença a título de indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4.
A interrupção do serviço de telefonia móvel é fato incontroverso nos autos, sendo admitida pela própria empresa ré, que a justificou com base em supostos eventos meteorológicos adversos, não comprovados.

5.
Os documentos apresentados pela empresa (laudos unilaterais) não têm força probante suficiente para afastar sua responsabilidade, tampouco foram requeridas outras provas no curso da instrução, configurando desídia na comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
A ausência de prova da alegada força maior impede a exclusão da responsabilidade da prestadora, que, por força da teoria do risco do empreendimento, responde objetivamente pelos defeitos na prestação de seus serviços.

7.
A falha na prestação do serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
, dispensada a comprovação do prejuízo concreto em juízo, diante da privação injustificada de acesso ao serviço contratado.

8.
O valor da indenização por dano moral deve ser compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, justifica-se a redução do quantum de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00, conforme precedentes da Primeira Câmara Cível.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de agravo interno
parcialmente
provido
tão somente para reduzir o dano moral para R$1.000,00.
Mantida a decisão nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8003515-67.2018.8.05.0063
, em que é
agravante o
CLARO S.A.

e agravada a
MERIANE CARIBE LOPES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.